Tribunal: STF
Processo: HC 73471
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
       - Embora tenha o paciente comprovado, com certidão de
nascimento, a existência de seu irmão que teria assinado, em seu
lugar, no verso do mandado de citação, há ainda necessidade, para
elidir a fé pública da certidão do oficial de justiça, de perícia
para verificar se a firma é realmente de seu irmão, não sendo o
habeas corpus meio hábil para isso, e, sim, nova revisão criminal à
vista desse fato novo.
      - Habeas corpus indeferido.